Tribunal: STF
Processo: RE 1460766
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petições com pedido para ingresso na condição de amici curiae no presente feito apresentadas pelo Instituto de Estudos Previdenciários (IEPREV) (eDOC 34, ID: de28722b), Instituto dos Advogados Previdenciários – Conselho Federal (IAPE) (eDOC 39, ID: e8c1d987), Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) (eDOC 48, ID: 69602a03), Central Única dos Trabalhadores (CUT) (eDOC 60, 4ff9e0e0), bem como a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (CONDSEF), Federação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público (FENADSEF) e Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal (CONFETAM) de forma conjunta (eDOC 65, ID: 82da4759). 



    Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar o disposto no Código de Processo Civil:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    Vê-se, pois, que se apresentam como balizas da participação de terceiros como amici curiae a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.



    Desnecessário referir-se à relevância da matéria cuja repercussão geral foi reconhecida para discutir “à luz dos artigos 114; I; VIII; 195; § 5º; e 201; § 14, da Constituição Federal a condição de segurado do Regime Geral de Previdência Social de beneficiário de auxílio por incapacidade temporária que, mesmo após autorização do INSS e cessação do benefício, não retorna ao exercício de suas atividades laborais por decisão do empregador: 1. Definição da competência constitucional da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum Federal para processar e julgar a causa; e 2. Definição do início do período de graça do art. 15, II, da Lei 8.213/1991.” (eDOC 56, ID: a8cc9b87)



    Ademais, tendo em vista a ampla representatividade dos postulantes, defiro os pedidos de ingresso na qualidade de amicus curiae, para que possam intervir no feito, podendo apresentar memorial e proferir sustentação oral.



    À Secretaria, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente